Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725802-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS contra decisão monocrática que que não conheceu de sua apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 47326664). A embargante sustenta que a decisão não deve prosperar, pois: 1) houve erro material, haja vista que a apelação foi protocolada tempestivamente no dia 12/12/2023; 2) está-se diante de situação processual incomum; 3) o juízo não poderá mais se manifestar sobre a questão da base de cálculo, pois extinguiu o cumprimento de sentença; 4) a extinção do feito acarretará a perda de objeto do agravo de instrumento interposto com relação à matéria, o que enseja negativa de prestação jurisdicional; 5) diante da referida perda de objeto, inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que há somente um recurso sobre a matéria; e 6) pelas mesmas razões, deve ser afastada a preclusão da matéria. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para: “a) Corrigir erro material e reconhecer a apelação interposta como tempestiva; e b) Sanear a obscuridade para esclarecer como se materializa a ofensa ao princípio da dialeticidade diante da perda do objeto do agravo de instrumento interposto; e c) Esclarecer acerca da impossibilidade de julgamento da apelação considerando que o seu objeto questiona a premissa lógica da decisão recorrida.” Contrarrazões apresentadas (ID 56468326). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC.) O recurso não merece provimento ante a inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. Pretende a embargante a reapreciação da decisão, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Diante da evidente inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou qualquer outro vício, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. A embargante traz questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Em razão da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% sobre o valor da causa. Fica a embargante advertida, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator